Tribunal: TJDFT
Processo: 0722762-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. AUTOS ELETRÕNICOS. COMPRA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS PREEXISTENTES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA. REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Se a gratuidade de justiça não foi objeto da decisão recorrida, incabível a análise do pleito em sede de agravo de instrumento, máxime quando formulado pela parte Agravada nas contrarrazões do recurso.
2. Nos autos eletrônicos do Agravo de Instrumento, dispensa-se a juntada das peças obrigatórias (art. 1.017, § 5o, do CPC/15).
3. O artigo 6o, VIII, do CDC possibilita ao julgador a inversão do ônus quando, a seu critério, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
4. A situação delineada no processo de origem, que versa sobre supostos defeitos preexistentes à celebração da venda de veículo, se enquadra na norma, pois há documentos que conferem fortes indícios a amparar a tese inicial, bem como se mostra evidente a hipossuficiência dos Consumidores diante das Empresas Rés, que gozam de informações e conhecimentos técnicos capazes de infirmar as imputações contidas na exordial.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.